Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-54.2018.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002476-54.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFEU APARECIDO ZANFOLIN - CPF: 172.266.861-04 (EMBARGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), THIAGO DABINER FERNANDES - CPF: 012.498.211-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1002476-54.2018.8.11.0010 – Jaciara

Embargante:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Embargado:

Alfeu Aparecido Zanfolin.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – A
ÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
–
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – PRÊMIO DEVIDO – DESPROVIMENTO -
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1002476-54.2018.8.11.0010 – Jaciara

Embargante:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Embargado:

Alfeu Aparecido Zanfolin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Vida e Previdência S.A,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa que objetivava a reforma da sentença para o fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização securitária.

Sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, quanto à ausência de preenchimento dos requisitos para cobertura para IFDP – Perda total da existência independente não comprovada.

Segue, alegando que o v. acórdão não analisou o laudo pericial, onde consta que o embargado permanece em plena atividade laboral, e, nesse contexto, não restou comprovada a perda da existência independente, pois para fazer jus à cobertura de IFPD, o segurado deve comprovar que a debilidade que lhe acomete não permite realizar toda e qualquer atividade do dia a dia.

Diz, ainda, que o acordão é omisso, em relação ao ônus de sucumbência, porque não observou que foi reconhecida a sucumbência reciprocada, de modo que deve ser ajustado a fim de ressaltar o que foi decidido pelo magistrado singular.

Forte em tais argumentos, pede pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, prequestionando a matéria debatida nos autos.

Contrarrazões no id n. 227425173, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1002476-54.2018.8.11.0010 – Jaciara

Embargante:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Embargado:

Alfeu Aparecido Zanfolin.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega que o acórdão é omisso, quanto à ausência de preenchimento dos requisitos para cobertura para IFDP – Perda total da existência independente não comprovada, notadamente as informações consignadas no laudo pericial, onde consta que o embargado permanece em plena atividade laboral.

Deveras, o acordão embargado manteve a sentença na integralidade que julgou procedente em parte o pedido inicial, a fim de condenar a seguradora a pagar indenização securitária em razão de invalidez funcional permanente total.

Nas razões do recurso de apelação, a operadora, ora embargante, insurgiu-se sustentando, justamente, a inexistência de direito à cobertura securitária para o evento Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), porque não demonstrado pelo segurado, ora embargado, a ocorrência da perda da existência independente.

Ao fundamentar o voto condutor que foi acompanhado pelo Colegiado à unanimidade, ressaltou-se que

o laudo pericial foi conclusivo no sentido da inaptidão do

segurado

para exercer qualquer atividade laboral, além das atividades autônomas da vida. Veja:

“ (...)E tal constatação ficou expressamente consignada no laudo médico pericial, que ao responder aos quesitos formulados pela própria seguradora, afirmou que as doenças que acometem o periciado acarretam total e definitivo impedimento da sua capacidade corporal, que as lesões são de caráter progressivo e não passível de cura, apenas tratamento paliativo para aliviar as queixas, e que o periciado possui quadro clínico incapacitante que inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas (itens 8, 9 e 13 do laudo id n. 209656318). Desta feita evidenciada que a invalidez omniprofissional acarreta prejuízo à autonomia e independência do autor-segurado, e que situação incapacitante inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, conclui-se, portanto, que a incapacidade apresentada pelo autor está abarcada pela proteção do seguro discutido, de sorte que, correta a sentença que reconheceu a obrigação de pagar a indenização estipulada no seguro (...)”
id n. 222030185.

Logo, não há qualquer omissão a ser sanada no tocante.

Na mesma toada em relação ao ônus sucumbencial recursal, pois, o desprovimento do apelo da seguradora, acarreta a majoração da verba apenas no tocante a recorrente, sendo despiciendo justificar a observância da sucumbência reciproca, vez que não houve qualquer alteração da sentença no tocante.

Desta feita, ao que se observa o embargante insurge-se contra

a conclusão adotada pelo Colegiado, objetivando, pela via dos aclaratórios a reforma do acordão, de sorte que

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria já decidida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024